Tribunal: STF
Processo: HC 149763
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ nos autos do RHC 62.461-AgR/MG.
    Busca-se a nulidade do processo em decorrência do não comparecimento do representante do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópias do inteiro teor do ato coator (RHC 62.461-AgR/MG) e do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Criminal do Sistema do Juizado Especial de Belo Horizonte (Processo nº 0332875-50.2014.8.13.0024).
     Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente